Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. Operado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara a rescisória que fluíra nestes autos, libere-se, em favor da autora, o depósito premonitório que promovera, conforme consignado em aludido provimento, expedindo-se, para tanto, o competente alvará. Acudida essa providência, diga a autora, em 5 (cinco) dias, se tem interesse na execução da verba honorária de sucumbência imposta aos réus, sob pena de arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator